Tribunal: TJBA
Processo: 0552092-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552092-50.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

Advogado(s)
:
ARMANDO VICENTE MESQUITA CHAR, EDUARDO CHALFIN

APELADO: LIGHT LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA POR LOCADORA DE VEÍCULOS EM FACE DE EMPRESA SEGURADORA DE AUTOMÓVEIS. RECUSA DE COBERTURA DE AUTOMÓVEL SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE HOUVE APROPRIAÇÃO INDÉBITA, HIPÓTESE DE EXCLUSÃO SECURITÁRIA CONTRATUAL. REALIDADE PROCESSUAL QUE EVIDENCIA A MATERIALIZAÇÃO DO CRIME DE ROUBO, TIPO PENAL DISTINTO NÃO PREVISTO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL COMO HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DO SEGURO. RECUSA INDEVIDA PELA SEGURADORA. LUCROS CESSANTES. MODALIDADE INDENIZATÓRIA DEVIDA. PROVA DE QUE O VEÍCULO ERA UTILIZADO ECONOMICA E EMPRESARIALMENTE PELA APELADA.
PREJUÍZO ECONÔMICO PRESUMIDO DIANTE DA NATUREZA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELA RECORRIDA. APURAÇÃO IMPOSTA À FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
0552092-50.2018.8.05.0001,
da Comarca de Salvador – BA
, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA